Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser acolhido o pedido de absolvição quanto aos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, por insuficiência probatória, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu participou da subtração do veículo da vítima.
2. A prova da autoria, derivada de um reconhecimento viciado realizado na delegacia de polícia, não foi corroborada por outros elementos probatórios. E, nos termos da atual jurisprudência, o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, seja pessoal ou fotográfico, deve observar as formalidades previstas em lei, bem como deve ser corroborado por outros elementos de prova, não servindo isoladamente para alicerçar a condenação.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, diante do conjunto probatório firme e harmônico quanto à materialidade e autoria do referido crime.
4. Aplica-se o regime aberto se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), absolvê-lo da suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menor, em concurso formal), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reduzindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.